Tribunal: TJDFT
Processo: 0717940-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DE DETERMINADOS PONTOS.

1. A apuração da indenização pelo uso das aeronaves da agravada, durante o treinamento que se mostrou sem utilidade, devido à anulação pela ANAC, deve pautar-se na quantidade de horas do treinamento realizado com as aeronaves da agravada e no custo operacional da hora de voo, tal como pleiteado pela autora-agravada na fase de conhecimento da demanda.

2. Os custos operacionais diretos e indiretos impactam no valor da hora/voo da aeronave dedicada à atividade de taxi aéreo, que visa ao lucro e cuja remuneração é obtida, única ou primordialmente, com a venda de voos, não se sustentando a preliminar de ilegitimidade ativa da agravada em relação à depreciação da aeronave PT-HNR.

3. A alegação de que deveriam ser excluídos os custos indiretos de operação da aeronave referentes a seguro, hangaragem e salário do comandante não prospera, uma vez que, compondo os custos operacionais, devem servir de base para o cálculo da hora/voo da aeronave.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.